Tribunal: STF
Processo: ARE 1529377
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Direito administrativo. Agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. Cotas raciais em concurso público. Heteroidentificação. Autodeclaração. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. Recurso originário versava sobre a anulação da eliminação de candidata em concurso público para vaga reservada a negros, em razão da falta de fundamentação objetiva da decisão da banca examinadora que indeferiu sua autodeclaração. 3. O Tribunal de origem anulou o ato de eliminação por falta de fundamentação objetiva da banca examinadora, prevalecendo a autodeclaração da candidata. 5. Os agravos regimentais objetivam reformar a decisão, sustentando a necessidade de novo exame de heteroidentificação com critérios objetivos. II. Questão em discussão. 6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, que anulou a eliminação da candidata por falta de fundamentação objetiva na decisão da banca examinadora, contrariou a jurisprudência do STF sobre o tema de cotas raciais em concurso público e a possibilidade de heteroidentificação. III. Razões de decidir. 7. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do STF, que admite o controle judicial da legalidade e abusividade de atos administrativos, especialmente quanto à falta de fundamentação objetiva em processos de heteroidentificação. 8. A decisão impugnada não substituiu a banca examinadora, apenas anulou a eliminação por falta de fundamentação, prevalecendo a autodeclaração. 9. O recurso extraordinário é inadmissível, pois demandaria reexame de provas e fatos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. 10. A jurisprudência do STF aponta para a necessidade de critérios objetivos na heteroidentificação, mas não implica substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário. 11. O agravos regimentais não apresentam argumentos novos, capazes de infirmar a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese. 12. Agravos regimentais desprovidos.